Tribunal: TJBA
Processo: 8005158-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Habeas Corpus Criminal n.º 8005158-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8000449-85.2026.8.05.0229 Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA Magistrado(a): Fabiano Freitas Soares Impetrante: Jessica Souza Pereira de Oliveira, Amanda do Lago Venas Paciente: Rodrigo da Silva Carneiro Advogado(a): Jessica Souza Pereira de Oliveira (OAB/BA 63.357) e Amanda do Lago Venas (OAB/BA 83.872) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA Procurador(a) de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º e 2º, DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REJEITADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PREDICATIVOS PESSOAIS POSITIVOS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, por supostamente se basear em elementos genéricos; (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto. (iii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais por crimes patrimoniais, bem como pelas circunstâncias da prisão, com a apreensão de objetos como bloqueador de sinal e touca ninja, indicativos de profissionalismo e periculosidade. 4. Os inquéritos policiais ou ações penais em curso, embora não possam ser considerados para fins de maus antecedentes, são elementos idôneos para demonstrar o risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. Demonstrada a periculosidade concreta do agente e o efetivo risco de que, em liberdade, volte a delinquir, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública. 6. A presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da custódia cautelar, quando presentes outros fundamentos concretos que a justifiquem. 7. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera em sede de habeas corpus, porquanto a análise da proporcionalidade da medida cautelar em face de uma futura e hipotética pena é exercício de futurologia, inviável na via estreita deste writ, que não permite aprofundada análise probatória para antever o regime prisional a ser eventualmente fixado. IV. Dispositivo e Tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de ações penais em curso e as circunstâncias concretas do delito, como o modus operandi e os objetos apreendidos, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. 2. A análise sobre a violação ao princípio da homogeneidade é inviável em sede de habeas corpus, por depender de um juízo prospectivo sobre a pena e o regime a serem aplicados ao final da instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, art. 180, § 1º, e art. 311, § 2º, III. CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I, 319 e 648. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 200.325/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. STJ - RHC n. 105.496/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/2/2019, DJe 11/3/2019. STJ - AgRg no RHC n. 219.985/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 14/10/2025. STJ - AgRg no RHC n. 177.482/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 24/4/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8005158-74.2026.8.05.0000, em que figuram, como Paciente, Rodrigo da Silva Carneiro, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER da ordem e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator